Tribunal: TJDFT
Processo: 0724945-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O instituto da compensação está previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil e é possível sempre que duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
2. É inviável a compensação de dívida do credor fiduciário com suposto saldo devedor após a venda extrajudicial de veículo de propriedade consolidada em ação de busca e apreensão, se não houve prestação de contas conforme art. 2o do Decreto 911/1969, em ação autônoma, de forma a tornar o valor líquido e certo. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.